Tribunal: TJES
Processo: 0027519-21.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027519-21.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBALART COMERCIO DE FESTAS LTDA ME e outros (2)

APELADO: EDIO ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – AQUISIÇÃO DE MÁQUINA – RETIRADA PELO COMPRADOR E ENVIO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOUTRO ESTADO – TRADIÇÃO OCORRIDA – APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO ATÉ A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOUTRO ESTADO – RISCO ASSUMIDO PELO COMPRADOR – RESPONSABILIDADE PELAS AVARIAS SOFRIDAS PELO EQUIPAMENTO DURANTE O TRANSPORTE – DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A EXTENSÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELA MÁQUINA – EXEGESE DO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL – QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRESPONDENTE AO VALOR PELO QUAL O EQUIPAMENTO FOI RECEBIDO PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – VERBA ADVOCATÍCIA MAJORADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
Apesar de ser verossímil o relato da testemunhal, dele não é possível ter convicção de que a máquina não funcionou desde o momento em que foi testada e retirada do local em que se encontrava, haja vista que outra funcionária da apelante, de nome Gabriela, em contato com a 3ª requerida Wutzl no dia 25/08/2014, informou em mensagem eletrônica – ao ser indagada sobre o problema apresentado pelo equipamento – que “o movimento dela está lento e não está lendo como deveria”, do que se denota ter sido possível ligá-lo e constatar o seu funcionamento, ainda que imperfeito.

2)
O negócio jurídico se concluiu com a tradição, ou seja, com a entrega física da máquina a preposto da apelante e esta, a partir do momento que a retirou do local em que estava, deve responder por eventuais danos ou avarias por ela sofridas, ex vi do disposto no art. 492, caput e §§ 1º e 2º, do Código Civil.

3)
A apelante assumiu o risco de responder por eventuais avarias sofridas pela máquina ao retirá-la do local em que se encontrava e encaminhá-la à sede da 3ª requerida em Guarulhos/SP, o que presumidamente não faria se não vislumbrasse a possibilidade de restabelecer o seu devido funcionamento e, de resto, auferir lucro com a sua produção; se a máquina “jamais funcionou” conforme reiteradamente afirmado na contestação e em suas razões recursais, decerto não a retiraria do local em que se encontrava e a encaminharia, às suas expensas, à assistência técnica noutro estado.

4
)
Na data prevista para recebimento da máquina (25/08/2014), uma preposta da 3ª requerida informou a funcionária da apelante, de nome Gabriela – que “a máquina não foi descarregada, mas já vimos que a tampa superior está solta. Vamos fotografar e enviar imagens”, ou seja, a 3ª requerida teve a cautela de noticiar a ocorrência de avarias ao equipamento durante o transporte rodoviário, e não após recebê-lo, tanto que o fotografou, ainda no interior do caminhão da transportadora, sendo possível verificar das fotografias um estrago aparentemente maior do que apenas em seu “pé”, conforme alegado pela apelante. Prova disso é que, noutra mensagem eletrônica, a assistência técnica informou que “para iniciar o reparo em seu equipamento, precisamos primeiro deixá-la com a base arrumada. Só para arrumar a base será aproximadamente R$ 2.000,00”.

5)
Para fins de ressarcimento, inegável seria o proveito da prova técnica a fim de se averiguar o valor de mercado da máquina com as avarias sofridas, em comparação ao estado em que se encontrava ao ser encaminhada à sede da 3ª requerida em Guarulhos/SP, na medida em que o art. 944 do Código Civil preconiza que a “A indenização mede-se pela extensão do dano”.

6)
Não obstante a alegação do autor de que teriam as partes ajustado o preço de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não foi produzida prova alguma nesse sentido e, à falta de recurso por parte do autor, descabe a majoração do quantum indenizatório; de igual forma, inexiste prova de que o preço pactuado teria sido de R$ 12.000,00 (doze mil reais) tal qual alegado pela apelante e, como dito alhures, a não realização da prova pericial prejudicou a análise de uma possível depreciação da máquina, tendo por base o valor pelo qual teria sido recebida pelo autor (R$ 22.500,00) e o valor de mercado após permanecer ociosa, até ser retirada por prepostos pela apelante a fim de ser encaminhada à assistência técnica em Guarulhos/SP.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida. De ofício, definir a data da citação como termo inicial dos juros moratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Embalart Comércio de Festas Ltda
.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, na presente “
ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes
” ajuizada em seu desfavor (+2) por
Édio Alves Pereira
, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação à 2ª requerida
Comercial W. J. S. Eireli
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015 e julgou parcialmente procedente o pedido a fim de condenar a 1ª requerida/apelante ao pagamento da quantia de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) ao autor, referente ao ressarcimento da máquina de que trata a presente ação, a ser monetariamente corrigida desde a data do prejuízo (05/07/2014) e acrescida de juros de mora a partir da citação (25/08/2014).

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Relata o autor/apelado que, no dia 05/07/2014, recebeu de Pablo Marins Dalfior, como contraprestação por “dívida de frete”, uma máquina Tampográfica, mod. GB 300, ano de fabricação 2005, pelo preço de
R$ 22.500,00
(vinte e dois mil e quinhentos reais), conforme recibo de fl. 15, a qual teria sido oferecida à 1ª requerida
Embalart
pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ainda de acordo com a sua narrativa, o aludido equipamento encontrava-se em funcionamento, porém, necessitava de adaptação para efetuar outro tipo de impressão, razão pela qual a 1ª requerida
Embalart
o teria retirado do local em que estava depositado e encaminhado, no dia 25/08/2014, à sede da assistência técnica em Guarulhos/SP que, por sua vez, é a pessoa jurídica 3ª requerida
W
utz
l
; sucede que, segundo relata o autor, durante o trajeto até Guarulhos/SP, a máquina teria sofrido avarias que resultaram “na perda total de sua funcionalidade” (fl. 04.

Em razão disso, formula dois pedidos:
(i)
de indenização por dano material, correspondente ao valor que havia sido ajustado pela compra da máquina pela 1ª requerida
Embalart
(R$ 30.000,00); e de
(ii)
lucros cessantes, por ele estimados em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que equivale ao montante que teria deixado de faturar com a máquina, mensalmente (R$ 5.000,00), no período de 06/2014 até a propositura da ação (11/2015).

Como dito, concluiu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pedido de indenização por dano material, tão somente, em face da 1ª requerida
Embalart
, fixando-a em R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), e pela improcedência do pedido de ressarcimento por lucros cessantes; outrossim, julgou improcedentes os pedidos em face da 3ª requerida
Wutz
l
e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação à 2ª requerida
Comercial W. J. S.
(CPC/2015, art. 485, VI), dada a sua ilegitimidade passiva.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a

apelante, em síntese:
(i)
o apelado não pagou o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pela máquina, que teria sido adquirida em troca de frete; não possuía nota fiscal e o valor pretendido para venda era de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e não de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
(ii)
em virtude do não funcionamento da máquina, concordaram as partes em encaminhá-la a 3ª requerida para avaliação do custo de seu reparo, o qual ficou caro do que a aquisição de uma nova máquina;
(iii)
durante o seu transporte para a fábrica em São Paulo/SP, o pé da máquina foi avariado e reparado ao custo de R$ 500,00 (quinhentos reais);
(iv)
a prova testemunhal produzido demonstrou que a máquina jamais funcionou e as partes anuíram ao seu envio para a fábrica em São Paulo/SP; e
(v)
ainda que mantida a condenação, deve ser corrigido o valor da máquina, porquanto pretendia o apelado vendê-la por R$ 12.000,00 (doze mil reais), caso estivesse funcionando.

Pois bem. O
primeiro ponto
a ser dirimido é o aperfeiçoamento (ou não) do negócio jurídico, na medida em que a apelante alega que a aquisição da máquina – que não se daria pelo preço noticiado na petição inicial (R$ 30.000,00) – estava condicionada ao seu funcionamento, o que jamais teria ocorrido.

Sobre isso, é precária a prova produzida no Juízo de 1º grau, uma vez que a única testemunha ouvida pelo juiz, Elias Silva Lucas – funcionário da apelante Embalart, que teria buscado a máquina no endereço em que se encontrava depositada – informou que:

“(...)
a máquina nunca funcionou
; que juntamente com o autor a máquina foi testada e o autor dizia que eram as mangueiras; que foram à Serra e compravam as mangueiras, trocaram
e mesmo após a máquina continuou sem funcionar
; que o autor levou um rapaz (um policial que dizia ser o antigo dono) e
também não houve condições de funcionamento da máquina
; que entraram em acordo com o autor para levar a máquina a São Paulo, na fábrica; que a máquina foi no carro da empresa á fábrica, em São Paulo; que a fábrica informou que não conseguiria consertar, pois o valor era muito alto para tanto; que resolveram não consertar a máquina; que no trajeto de volta ao ES, a máquina trepidando, houve amassos no pé da máquina; que retornaram a SP, para a fábrica, para reparos, para que a máquina fosse devolvida em perfeito estado, como foi inicialmente recebida na empresa; que depois disso o autor não foi pegar a máquina e até hoje a mesma ocupa espaço na empresa e acarreta transtornos; que o autor diz que a requerida danificou a máquina” (fl. 197 - destaquei)

Apesar de ser verossímil tal relato, dele não é possível ter convicção de que a máquina não funcionou desde o momento em que foi testada e retirada do local em que se encontrava, haja vista que outra funcionária da apelante, de nome Gabriela, em contato com a 3ª requerida Wutzl no dia 25/08/2014, informou em mensagem eletrônica – ao ser indagada sobre o problema apresentado pelo equipamento – que “
o movimento dela está lento e não está lendo como deveria...
” (fl. 64), do que se denota, salvo melhor juízo, ter sido possível ligá-lo e constatar o seu funcionamento, ainda que imperfeito.

Diante disso, concordo com a conclusão alcançada pelo juiz sentenciante de que o negócio jurídico se concluiu com a tradição, ou seja, com a entrega física da máquina a preposto da apelante e esta, a partir do momento que a retirou do local em que estava,
deve responder por eventuais danos ou avarias por ela sofridas
,
ex vi
do disposto no art. 492,
caput
e §§ 1º e 2º, do Código Civil:

Art. 492. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço por conta do comprador.

§ 1º. Todavia, os casos fortuitos, ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas, que comumente se recebem, contando, pesando, medindo ou assinalando, e que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta deste.

§ 2º. Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas, se estiver em mora de as receber, quando postas à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustados.

A apelante assumiu o risco de responder por eventuais avarias sofridas pela máquina ao retirá-la do local em que se encontrava e encaminhá-la à sede da 3ª requerida em Guarulhos/SP, o que presumidamente não faria se não vislumbrasse a possibilidade de restabelecer o seu devido funcionamento e, de resto, auferir lucro com a sua produção; se a máquina “jamais funcionou” conforme reiteradamente afirmado na contestação e em suas razões recursais, decerto não a retiraria do local em que se encontrava e a encaminharia, às suas expensas, à assistência técnica noutro estado.

Em suma: minha conclusão é de que a máquina funcionava ao ser retirada pela apelante, ainda que não perfeitamente, daí porque enviada para a sede da 3ª requerida em Guarulhos/SP visando o seu reparo integral que, todavia, não foi possível.

Assim, atinjo o
segundo ponto
a ser examinado, que é o estado em que se encontrava o equipamento ao ser retirado pela apelante, ao chegar na sede da 3ª requerida em Guarulhos/SP e ao retornar a Vila Velha/ES.

Há fundada dúvida em relação ao estado em que se encontrava a máquina ao ser retirada por prepostos da apelante e como chegou ao ser transportada até a sede da 3ª requerida em Guarulhos/SP, em que pese a alegação da apelante de que a única avaria por ela sofrida foi em seu “pé”, a qual teria sido reparada ao custo de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme nota fiscal acostada aos autos (fl. 78).

Na data prevista para recebimento da máquina (25/08/2014), uma preposta da 3ª requerida informou a funcionária da apelante, de nome Gabriela – que “
a máquina não foi descarregada, mas já vimos que a tampa superior está solta. Vamos fotografar e enviar imagens
” (fl. 64), ou seja, a 3ª requerida teve a cautela de noticiar a ocorrência de avarias ao equipamento durante o transporte rodoviário, e não após recebê-lo, tanto que o fotografou, ainda no interior do caminhão da transportadora, sendo possível verificar das fotografias um estrago aparentemente maior do que apenas em seu “pé” (fl. 62), conforme alegado pela apelante. Prova disso é que, noutra mensagem eletrônica, a assistência técnica informou que “
para iniciar o reparo em seu equipamento, precisamos primeiro deixá-la com a base arrumada. Só para arrumar a base será aproximadamente R$ 2.000,00
” (fl. 59).

Ainda de acordo com as mensagens eletrônicas, o orçamento dos serviços necessários alcançou elevado preço (R$ 53.236,02), daí porque não restou autorizado pela apelante, à exceção do conserto no “pé” do equipamento, ao custo informado no recurso (fl. 78), possivelmente para que pudesse ser transportado de volta a Vila Velha/ES.

Ao retornar ao nosso Estado, sobreveio controvérsia em relação aos danos sofridos pela máquina e seu imperfeito funcionamento, o que resultou na propositura da presente ação e, não obstante o deferimento de prova pericial para “
apuração dos danos causados ao maquinário objeto da lide...
” (fl. 154), as requeridas Embalart e Comercial W. J. S. noticiaram seu desinteresse na produção da prova técnica, mas apenas na testemunhal (fl. 188), razão pela qual restou impossibilitada a averiguação da real extensão dos danos sofridos pelo equipamento.

Em relação ao ponto, não merece reparos a observação feita pelo magistrado sentenciante de que “
caberia a Requerida Embala
r
t apresentar documentos capazes de comprovar que o produto não estava funcionando desde o momento em que retirou a máquina. Ao afirmar a Requerida Embala
rt
, que ‘não pretende produzir prova pericial’ (fl. 188), assumiu o risco de não ver provado aquilo que desejava, permitindo ao magistrado que sentencie desfavoravelmente as suas alegações
” (fl. 210).

Com isso, adiro à conclusão alcançada no Juízo de 1º grau que o autor faz jus ao ressarcimento pelos danos materiais sofridos e, ato contínuo, passo a incursionar no
terceiro
e último ponto a ser examinado, que está centrado no valor da reparação.

A testemunha ouvida perante o Juízo de origem noticiou que a máquina está na sede da apelante Embalart, aguardando o desfecho da presente ação, do que concluo o desinteresse do autor/apelado em recuperá-la e, ao que tudo indica, também da apelante em mantê-la, eis que aparentemente ociosa diante do elevado custo de sua reparação.

Para fins de ressarcimento, inegável seria o proveito da prova técnica a fim de se averiguar o valor de mercado da máquina com as avarias sofridas, em comparação ao estado em que se encontrava ao ser encaminhada à sede da 3ª requerida em Guarulhos/SP, na medida em que o art. 944 do Código Civil preconiza que a “
A indenização mede-se pela extensão do dano
”.

Como dito, houve desistência da prova pericial e, por tal motivo, não restou outro caminho ao magistrado sentenciante, a não ser definir, como
quantum
indenizatório devido, o valor pelo qual o equipamento foi recebido pelo autor, qual seja, de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), como contraprestação por “dívida de frete”, junto a Pablo Marins Dalfior, conforme recibo de fl. 15.

Não obstante a alegação do autor de que teriam as partes ajustado o preço de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não foi produzida prova alguma nesse sentido e, à falta de recurso por parte do autor, descabe a majoração do
quantum
indenizatório; de igual forma, inexiste prova de que o preço pactuado teria sido de R$ 12.000,00 (doze mil reais) tal qual alegado pela apelante e, como dito alhures, a não realização da prova pericial prejudicou a análise de uma possível depreciação da máquina, tendo por base o valor pelo qual teria sido recebida pelo autor (R$ 22.500,00) e o valor de mercado após permanecer ociosa, até ser retirada por prepostos pela apelante a fim de ser encaminhada à assistência técnica em Guarulhos/SP.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença em relação aos pontos atacados,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em 5% o percentual fixado na sentença a título de verba honorária.

Por derradeiro, verifico pequeno erro material na sentença ao fixar o termo inicial dos juros moratórios sobre o valor da indenização, porquanto determinar que seja “
a partir da citação o evento danoso (25/08/2014 — fl. 63)
”, parecendo-me, ao mencionar a fl. 63, que pretendia o magistrado sentenciante fixá-los a partir do “evento danoso”.

Em assim sendo, a fim de que não pairem dúvidas em sede de cumprimento de sentença,
determino
,
de ofício
, a correção do termo inicial dos juros moratórios sobre o valor da condenação, a fim de que corresponda à
data da citação
(CC, art. 405), por se tratar de responsabilidade contratual.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.
D
e
ofício
, defino a data da citação como marco inicial do cômputo de juros moratórios sobre o valor da indenização, nos termos da fundamentação supra.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.